Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-18.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-18.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO UILIAN OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu/devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, reconhecendo sua mora e consolidando a propriedade do bem no credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado, em razão do Tema Repetitivo 1132 do STJ; (ii) saber se a existência de ação revisional impõe a suspensão da ação de busca e apreensão; (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iv) saber se a capitalização mensal de juros é válida; e (v) saber se a mora do devedor foi validamente comprovada por notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desnecessário o sobrestamento, pois o Tema 1132 do STJ já transitou em julgado, estabelecendo que basta o envio de notificação ao endereço contratual para comprovar a mora, dispensando prova de recebimento.

4. A existência de ação revisional não impede o curso da ação de busca e apreensão (Súmula 380 do STJ). Inexiste conexão entre as demandas, tratando-se de mera prejudicialidade externa, sendo permitido o trâmite simultâneo das demandas.

5. A taxa de juros remuneratórios da avença (1,26% a.m. e 16,25% a.a.) é inferior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação – agosto/2020 (1,45% a.m. e 18,88% a.a.), não restando caracterizada a abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida, para contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. No caso, a capitalização mensal foi expressamente convencionada, já que a taxa de juros anual encontra-se em percentual doze vezes maior do que a mensal.

7. A mora do devedor foi validamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o Tema 1132 do STJ. Uma vez caracterizada a mora e não havendo purgação nos termos legais, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 421, 422 e 927; CDC, art. 51, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 4.595/64; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, RE 592.377, Plenário; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.951.888 e REsp 1.951.662 (Tema Repetitivo 1132); STJ, REsp 267.758/MG; STJ, REsp 2.142.887/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.671.354/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.11.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000113-18.2021.8.05.0145
, em que figuram como apelante PAULO UILIAN OLIVEIRA DE SOUZA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.